Tribunal: STF
Processo: ADI 3026
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-08
Data de publicação: 2006-06-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA
LEI N. 8.906, 2ª PARTE. "SERVIDORES" DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA.
COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA
APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37,
II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA
A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E
AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES
JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      A
Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos "servidores" da OAB,
 cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista.
 Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da
aposentadoria.
2.      Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se
aos ditames impostos à Administração Pública Direta e
Indireta.
3.      A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da
União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no
 elenco das personalidades jurídicas existentes no direito
brasileiro.
4.      A OAB não está incluída na categoria na qual se
inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para
pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas
"agências".
5.      Por não consubstanciar uma entidade da
Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da
Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa
não-vinculação é formal e materialmente necessária.
6.       A OAB
ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função
constitucionalmente privilegiada, na medida em que são
indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É
entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e
seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a
 OAB e qualquer órgão público.
7.      A Ordem dos Advogados do Brasil,
 cujas características são autonomia e independência, não pode ser
tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional.
A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas.
Possui finalidade institucional.
8.      Embora decorra de determinação
 legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é
compatível com a entidade, que é autônoma e independente.
9.      Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê
interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do
Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a
aplicação do regime trabalhista aos servidores da
OAB.
10.     Incabível a exigência de concurso público para admissão
dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB.
11. Princípio
da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do
princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não
pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema.
Desvio de poder ou de finalidade.
12.     Julgo improcedente o pedido.